Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
19/10/2022
Número: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/10/2022
Processo referência: 06012803520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - HOMERO BARBOSA NETO - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HOMERO BARBOSA NETO (EMBARGANTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43195
704
18/10/2022 16:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.444

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601289-
94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALTERAÇÃO JURÍDICA.
S U P E R V E N I E N T E . C A U S A D E
I N E L E G I B I L I D A D E . A F A S T A D A .
CERTIDÃO EXPLICATIVA. CONDIÇÃO DE
REGISTRABILIDADE. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO.
REGISTRO.
1. A obtenção de liminar que suspende os
efeitos de condenação por ato de
improbidade administrativa é alteração
jurídica superveniente que pode ser
conhecida para o fim de afasta a causa de
inelegibilidade.
2. Impõe-se o indeferimento do registro de
candidatura em razão da ausência de
condição de registrabilidade quando o
candidato, embora intimado, não apresenta
certidão explicativa de processo constante
na certidão positiva para fins eleitorais,
deixando de cumprir ônus imposto por lei.
3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, apenas para afastar a causa de
i n e l e g i b i l i d a d e , m a n t e n d o - s e o
Num. 43195704 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

indeferimento do registro.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 17/10/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43186395) opostos por HOMERO BARBOSA NETO
em face do acórdão nº 61.385, por meio do qual esta Corte indeferiu seu registro de candidatura
em razão de inelegibilidade e ausência de condição de registrabilidade.
Alega o embargante que há fato novo e superveniente que afasta a inelegibilidade, bem como
que há nos autos certidão detalhada dos autos nº 56456-24.2011.8.16.0014, bem como cópia de
acórdão.
Em contrarrazões, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu afastada a causa de
inelegibilidade, porém, a persistência da ausência de condição de registrabilidade, manifestando-
se pela manutenção do indeferimento do registro.
Quando o feito já se encontrava pautado para julgamento e na mesma data prevista para a
sessão, o embargante peticionou nos autos (id. 43195222) e juntou documentos (id. 43195224 e
43195225).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 04/10/2022 e as razões foram protocoladas em 07/10/2022.
São também tempestivas as contrarrazões apresentadas em 13/10/2022,
diante da intimação ocorrida em 11/10/2022.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Num. 43195704 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência genérica de
contradição no Acórdão sem especificar em que ela consistiria. No cerne, apresenta
documentos novos com os quais busca afastar o julgamento de procedência da
impugnação ao registro de candidatura e o consequente indeferimento do registro.
Em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos embargos
de declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência, tanto do
TSE quanto deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos
obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não
fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou
declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da
Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
Num. 43195704 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo
435 do CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede
recursal, desde que nas instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha
atendido intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de
documentos no processo de registro de candidatura enquanto não esgotada a
instância ordinária, o não conhecimento dos embargos de declaração
utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na
matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
08/03/2021]
Ademais, o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, dispõe que "as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas
ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade".
No mesmo sentido, o enunciado 43 da Súmula do TSE informa que "as
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos
termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, também devem ser admitidas
para as condições de elegibilidade".
No caso concreto, o embargante obteve tutela de urgência antecipatória
perante o Tribunal de Justiça do Paraná que suspendeu os efeitos dos acórdãos
proferidos pela 5ª Câmara Cível nos autos da Ação Civil Pública nº 0049745-
03.2011.8.16.0014, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em
Recurso Especial, vinculou os autos ao Tema de Repercussão Geral nº 1199, o que
poderá ocasionar o reexame do feito em sede ordinária, bem como por reconhecer a
presença do risco de dano.
Trata-se de alteração jurídica que tem como resultado afastar, ao menos para
o presente pleito, a causa de inelegibilidade que pendia em desfavor do embargante.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90.
REJEIÇÃO DAS CONTAS. FATO SUPERVENIENTE APTO A AFASTAR A
INELEGIBILIDADE. DATA–LIMITE. DIPLOMAÇÃO. MÉRITO DA DECISÃO
PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM. REVISÃO. JUSTIÇA ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA Nº 41/TSE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO
INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração das teses já examinadas na decisão agravada não
atende o princípio da dialeticidade recursal e atrai o óbice da Súmula nº
Num. 43195704 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta".
2. A medida liminar que suspendeu os efeitos do parecer técnico exarado
pelo Tribunal de Contas Estadual e, por conseguinte, do decreto legislativo
lastreado no referido parecer, por meio do qual rejeitadas as contas do
candidato, prolatada antes da diplomação dos eleitos, constitui alteração
jurídica superveniente ao julgamento do registro apta a afastar a
inelegibilidade, nos moldes do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97.
3. A revogação da medida urgente após a data da diplomação, última fase do
processo eleitoral, não tem condão de impactar a elegibilidade. Precedentes.
4. À luz da Súmula nº 41/TSE: "Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o
acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário
ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade". Tal
entendimento ficou corroborado no exame do ED–REspel nº 0600168–36/CE,
no qual discutido o alcance do citado enunciado em hipótese análoga à dos
autos.
5. Agravo regimental desprovido.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060007481, Rel. Min. Carlos
Horbach, DJE 03/11/2021, não destacado no original]
Por outro lado, verifica-se que mesmo com a oposição dos embargos, o
interessado não se desincumbiu do dever de apresentar todos os documentos
necessários ao deferimento do registro, em específico, a certidão explicativa da Ação Civil
Pública nº 56456-24.2011.8.16.0014.
No caso em tela, o embargante limitou-se a afirmar que "no movimento de
sequência 43164055, a parte embargante juntou detalhada certidão, de sequência
43164063 - Outros Documentos (CERT EST 2 Grau (1) 223 334, relativo ás páginas
223334, onde, da página 322 até a página 324 o e. TJPR certifica, na forma da legislação
eleitoral, a situação atual dos Autos"; que após a apresentação da referida certidão "não
houve nenhum despacho [...] requerendo outros esclarecimentos ou complementos". Por
fim, acostou cópia de Acórdão provido nos referidos autos para julgar improcedente a
ação civil pública em favor do embargante.
Ocorre que, conforme análise constante do Acórdão embargado, o art. 27, §
7º, da Resolução TSE nº 23.609/19, impõe ao postulante o ônus de apresentar certidões
explicativas de cada um dos processos indicados em certidão positiva criminal para fins
eleitorais.
Nessa esteira, o primeiro documento mencionado pelo embargante é
exatamente a certidão positiva criminal para fins eleitorais, apresentada antes do
julgamento e a partir da qual foi possível verificar a existência da referida Ação Civil
Pública, porém, sem quaisquer informações detalhadas acerca do resultado da demanda.
Com efeito, os dados constantes das mencionadas paginas 322/324 da
certidão criminal para fins eleitorais são suficientes a revelar, como último andamento,
que houve a determinação de envio do Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal
de Justiça em 26/02/2021.
Num. 43195704 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

Outrossim, o Acórdão juntado com os embargos de declaração foi publicado
em 18/12/2018 e, embora seja no mérito favorável ao embargante, trata-se de informação
antiga e, pelos andamentos posteriores, não definitiva.
Não obstante, no que interessa ao presente, é imperioso repisar que o
indeferimento do registro assentou-se na ausência de condição de registrabilidade, qual
seja, a juntada da certidão explicativa do referido processo e não em seu mérito, motivo
pelo qual a juntada do Acórdão emanado pela 5ª Câmara Cível do TJ/PR em nada altera
a conclusão emanada no Acórdão combatido, que está em consonância com os recentes
precedentes desta Corte Regional ao enunciarem que "a não apresentação de certidão
explicativa, após regular intimação, quando positiva a certidão criminal, é causa para o
indeferimento do registro de candidatura" (REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060098073,
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, PSESS 20/09/2022).
Em que pese a manifesta extemporaneidade do petitório juntado na data
desta sessão de julgamento (id. 43195223), mister fazer alguns apontamentos.
Primeiro, que não é o caso, como pretende o embargante, de a Procuradoria
Regional Eleitoral ou esta Corte consultar os andamentos processuais do feito cuja
certidão de objeto e pé não foi apresentada, pois não se está aqui a discutir se há causa
de inelegibilidade ou falta de condição de elegibilidade, mas apenas constatando, de
forma objetiva, o não atendimento a condição de registrabilidade - no caso, a
apresentação da certidão de objeto e pé.
Segundo, que o pedido de adiar o julgamento destes embargos é injustificado
e fica de plano indeferido, uma vez que a obrigatoriedade de apresentar referida certidão
é de conhecimento geral desde antes da realização das convenções partidárias, já que
presente na redação originária da resolução TSE nº 23.609/2019.
Note-se que o embargante, que deveria ter apresentado a referida certidão de
objeto e pé já por ocasião do requerimento de registro ou, quando muito, ao atender a
diligência especificamente voltada a esse fim, somente a requereu junto ao TJPR em
13/10/2022, às 17:29 horas (id. 43195225), não sendo minimamente razoável que este
Colegiado eternize o julgamento do seu registro com fundamento na desídia do próprio
candidato em reunir a documentação obrigatória.
Por fim, não comporta acolhimento o argumento do embargante no sentido de
que não foi intimado especificamente após a apresentação da certidão para fins eleitorais.
É certo que o art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/19, enuncia dever aos candidatos
a ser cumprido espontaneamente.
Ademais, o art. 36, caput, do mesmo diploma, dispõe acerca da intimação do
candidato a fim de suprir eventual documentação ou prestar esclarecimento, não se
vislumbrando outros momentos processuais para fazê-lo.
No presente caso, conforme consignado no Acórdão, "verifica-se que ao
requerente foi oportunizado, por duas vezes, a juntada de documentação, primeiro por
intimação com fundamento no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/19 (id. 43096262), e,
depois, mediante despacho (id. 43154989) e, mesmo assim quedou-se inerte em
apresentar a mencionada certidão explicativa".
Num. 43195704 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000

Além disso, abriu-se ao candidato a terceira oportunidade de juntada do
referido documento, de forma atípica, por ocasião da oposição dos presentes aclaratórios
e, mesmo assim, não o fez, de modo que não cabe à Justiça Eleitoral reabrir,
indefinidamente e sem previsão legal, a oportunidade de instruir o feito.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, conhecendo da documentação apresentada, apenas para afastar o
reconhecimento da causa de inelegibilidade, mantendo o INDEFERIMENTO DO
REGISTRO em razão da ausência de condição de registrabilidade.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601289-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: HOMERO BARBOSA NETO -
Advogados do EMBARGANTE: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 17.10.2022.
Num. 43195704 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/10/2022 16:45:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101816455508700000042161000
Número do documento: 22101816455508700000042161000